Tribunal: TJDFT
Processo: 0715101-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0715101-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: INSTITUTO BRASILIA DE ARRITMIA CARDIACA LTDA RECLAMADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Instaurado o cumprimento de sentença (ID no 49583818), bem assim, realizado voluntariamente o depósito judicial do valor devido (ID no 64402968), os valores foram transferidos para as contas bancárias indicadas pelos exequentes, como demonstram as informações de ID no 65078467. Diante disso, julgo extinto o presente cumprimento de sentença pelo adimplemento do crédito exequendo (art. 924, inciso II, do CPC). Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 16 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator